Tribunal: TJES
Processo: 5008197-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008197-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DECISÃO
REFORMA
DA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela provisória de urgência para (a) limitar os descontos nos rendimentos líquidos da autora a 35% e (b) determinar a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência nos moldes deferidos, especialmente diante da ausência de comprovação do superendividamento e de documentação essencial para análise; e (ii) estabelecer se a aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a natureza das dívidas, justifica a suspensão dos descontos e a proibição de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de legitimidade dos contratos regularmente firmados milita em favor do agravante, não havendo comprovação, nesta fase, de vícios na formação dos contratos ou abusividade nas cobranças realizadas.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso, pois eventuais cobranças indevidas podem ser compensadas ou restituídas ao longo da instrução processual.

5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal.

6.
A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes.

7.
A ausência de comprovação documental, como holerites, declaração de imposto de renda e detalhamento das despesas familiares, impede a análise do superendividamento e da adequação das medidas liminares deferidas.

8.
A Lei nº 10.820/2003 limita os descontos consignados em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida, mas não há elementos suficientes para determinar se os descontos na conta corrente da autora extrapolam ou não o limite consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em ações de superendividamento exige comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, incluindo a demonstração de dano irreparável e a instrução documental adequada.

2. A aplicação da Lei nº 14.181/2021 depende da observância do procedimento legal de repactuação de dívidas, priorizando a fase conciliatória como etapa inicial e necessária.

3. Suspensão de descontos ou proibição de negativação sem comprovação da abusividade ou vícios nos contratos pode desvirtuar o objetivo da legislação de incentivar o adimplemento responsável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, X, e 104-A a 104-C; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, §2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da decisão com cópia às fls. 243/258 do evento 8781153, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de repactuação de dívida
s

(
s
uperendividamento
)
” ajuizada por
ANA PAULA SANTOS DE SOUZA
, no que concerne ao recurso, deferiu o pedido liminar, a fim de: “
(a) DETERMINAR que as requeridas abstenham-se de debitar do contracheque e/ou conta bancária da parte autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos (subsídio subtraído o desconto legal do IRPF), sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias; (b) DETERMINAR às requeridas que se abstenham de proceder com a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, relativo às dívidas discutidas na presente ação
”.

Em suas razões recursais (evento 8781152), o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
O reconhecimento prévio de que os valores do contrato empréstimo objeto da lide, regularmente firmado, repise-se, estão sendo cobrados erroneamente vai de encontro à legislação regente da matéria haja vista que milita a seu favor a presunção de legitimidade
” (fl. 05); II) “
Os danos alegados pela agravada não são irreparáveis já que, acaso reste comprovada a ilegalidade da cobrança, ao longo da instrução probatória (o que não ocorrerá), esta será devidamente ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente
” (fl. 05); III) “
O que não se admite é a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada sem a comprovação de dano irreparável, valendo-se a agravada de meras alegações unilaterais. A irreparabilidade do dano é um pressuposto indispensável para o deferimento daquele provimento judicial de urgência. Nesse caso, não existe a possibilidade de dano irreparável, vez que a questão patrimonial poderá ser ressarcida, notadamente se considerado o porte do agravante
” (fl. 05); IV) “
apesar de alegar a condição de superendividamento, a parte autora requer apenas manter um padrão de vida incondizente com a realidade
” (fl. 07); V) “
As alegações da agravada restam embasadas na Lei 14.181/2021, conhecida como sendo a Lei do Superendividamento, porém, conforme será demonstrado, em razão da natureza do produto em discussão, crédito consignado, tal lei não se aplica ao caso concreto
” (fl. 07); VI) “
a soma de todos os descontos não ultrapassa o limite consignável autorizado por lei de 35% (trinta e cinco por cento)
” (fl. 10); VII) “
a decisão de piso, ao determinar a abstenção das cobranças, ignora que o autor reconhece a sua dívida, portanto, não é cabível a sua suspensão e nem a ausência de negativação. Pois estaria o magistrado punindo a ré por cobrança válida realizada, a qual tem o direito de realizar
” (fl. 13); VIII) “
não deve entrar para o cálculo dos 35% os empréstimos com descontos em conta corrente, conforme outrora determinado pelo juízo a quo
” (fl. 13); IX) “
Conforme se verifica nos autos, não foram trazidas evidências das receitas e despesas contínuas do requerente como, por exemplo, últimos holerites salariais, declaração de imposto de renda, extratos das contas bancárias, conta de água, luz, aluguel e todos os contratos e valores relacionados as despesas existentes, sem exibir prova dos componentes da família, incluindo aqueles que possuem rendimentos, despesas de consumo e apresentação de um plano de pagamento, com parcelas destinadas a cada credor, contendo datas, valores, prazo para quitação. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende pelo indeferimento da inicial quando o requerente não instrui sua petição com a documentação essencial para o julgamento da demanda
” (fl. 15); X) “
Além disso, tendo em vista o ônus probatório atribuído no próprio § 1º do art. 104-A do CDC, resta necessária a comprovação pelo requerente da natureza de suas dívidas e da inexistência de má-fé quando de suas celebrações, nos termos do art. 372, I, do CPC
” (fl. 15).

Consoante brevemente relatado, a autora ajuizou a demanda de origem alegando estar superendividada e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
1
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que, a princípio, a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, estão sujeitos à Lei n° 10.820/2003, que estabelece, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo que, nesse momento processual, não é possível identificar se os descontos realizados na conta-corrente da requerente são somente dessa natureza ou também dizem respeito a empréstimos realizados sem vinculação ao salário do tomador, porém, com quitação direta na conta-corrente.

Por fim, saliento que a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. Por outro lado, acaso reste comprovada a ilegalidade ou o excesso das cobranças efetuadas pelas instituições financeiras ao longo da instrução probatória, esta será devidamente ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, revela-se prematura a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes definidos na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
o recurso de agravo de instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho voto de relatoria, especialmente em razão de constatar da documentação juntada pela agravada na inicial (Ids nºs
38617046 e
38617807),
que os empréstimos consignados contraídos por esta respeitam a margem de 35% prevista no § 1º, do artigo 1º, da LEI Nº 14.431/2022.